Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715472-30.2020.8.07.0001 APELANTE: ALVARO VASCONCELOS APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Álvaro Vasconcelos impetrou mandado de segurança contra ato do Tabelião do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal com o objetivo de impor à autoridade coatora a obrigação de cumprir ofício n. 1348/2019 expedido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília – DF nos autos do processo n. 37703-49.2016.8.07.0001, e promover a transferência da propriedade do imóvel apt.403, Bloco A, Privilege Residence, Rua 36 Norte, Lote 9, Águas Claras – DF, sem antes proceder ao cancelamento da alienação fiduciária registrada em favor do BRB – Banco de Brasília, conforme pedido que ora se transcreve: Ex positis, nas enxárcias do § 1o do artigo 1o da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, do inciso LXIX, do r. decisum exarado nos autos do processo 0037702- 49.2016.8.07.0001, em curso na 7a Vara Cível de Brasília, o qual foi comunicado mediante Ofício n°1348/2019/7aVC e respondido via OF.290/20 (mcl/nb), REQUER ordem - writ – ao agente coator para que não imponha a necessidade de cancelamento da Alienação Fiduciária em favor do credor BRB- BANCO DE BRASILIA S.A, registrada no R.3 da matrícula 258769, para o cumprimento da decisão judicial.” Foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. VI, do CPC e 198 da LRP por ilegitimidade passiva, uma vez que o impetrante não detém legitimidade para suscitar dúvida registraria (id. 17127555). O impetrante interpôs a apelação de id. 17127588. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre o interesse no julgamento do apelo (id. 17668128) e defendeu seu interesse na demanda (id. 17915074). É o breve relatório. O ofício que o impetrante busca cumprimento foi expedido nos autos do processo n. 37702-49.2016.8.07.0001, cumprimento de sentença de uma ação de obrigação de fazer proposta por Split Incorporações e Participações S.A. contra o ora apelante, na qual Álvaro Vasconcelos foi condenado na obrigação de fazer consistente em lavrar a escritura pública de compra e venda com pactos acessórios do imóvel acima identificado. Naqueles autos, após descumprimento da obrigação imposta, o MM. Juiz proferiu a decisão de id. 47838623 para produzir efeitos da declaração não emitida junto ao Cartório de Imóveis, e transferir a propriedade do imóvel, o que fundamentou a expedição do ofício 1348/2019, questionado (id. 57731428 – processo n. 37702-49.2016.8.07.0001). Após proferir essa decisão, a então autora na petição de id. 59355748 (processo n. 37702-49.2016.8.07.0001) informou não mais possuir interesse no cumprimento da decisão e pleiteou a extinção do processo. Foi proferida nova decisão (id. 60756669 - processo n. 37702-49.2016.8.07.0001) cancelando a ordem de registro de transferência da propriedade, diante do desinteresse da autora e determinando o arquivamento do processo. Split Incorporações e Participações S.A., comunicou naqueles autos, ainda, a propositura da ação n. 714240-80.2020.8.07.0001 contra o apelante-impetrante, na qual busca a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel celebrado objeto da discussão, e no qual foi proferida decisão liminar lhe concedendo a reintegração de posse (id. 65426153 – processo n. 714240-80.2020.8.07.0001). Em conclusão, não subsiste a ordem encaminhada ao Tabelião do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal de proceder a transferência da propriedade do imóvel para o apelante-impetrante. Uma vez que a determinação de transferência do imóvel não mais subsiste, ocorreu a perda superveniente do interesse da agir do impetrante no presente mandado de segurança, no qual pleiteia que o Tabelião do 3o Ofício do Registro de Imóveis proceda ao registro dessa transferência da propriedade do bem, independentemente da baixa da alienação fiduciária em favor do BRB – Banco de Brasília S.A.. Não há mais interesse de agir em sua modalidade utilidade-necessidade do provimento jurisdicional porque a exequente desistiu de cumprir a sentença que impunha a transferência imobiliária, e busca a rescisão do contrato que fundamentou a ordem de transferência, por descumprimento contratual. Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 22 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora